Tribunal: TJDFT
Processo: 0731392-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o art. 321 do CPC, caso o juiz verifique que a petição apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial.
2. Em caso de indeferimento da gratuidade de justiça, necessária se faz a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das custas iniciais no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 290, do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.